Tribunal: TJPA
Processo: 0005032-24.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, DO CP â APELANTE FERNANDO RODRIGO DA MOTAS DIAS â PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â REQUER SUA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentados pelas provas constantes durante o inquÃ©rito policial, corroborada pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, em sede policial, produzidos sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia. APELANTE HUMBERTO DA SILVA GARCIA â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â Impossibilidade. O magistrado deixou de aplica-la, por ter fixado a pena base no mÃnimo legal, em observÃ¢ncia Ã Sumula 231 do STJ, a qual na segunda fase, a incidÃªncia de circunstÃ¢ncia atenuante, nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como modificar a reprimenda nesse sentido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FERNANDO RODRIGO DA MOTA DIAS
APELANTE: HUMBERTO DA SILVA GARCIA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005032-24.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP - APELANTE FERNANDO RODRIGO DA MOTAS DIAS - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentados pelas provas constantes durante o inquérito policial, corroborada pelas declarações da vítima, em sede policial, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
APELANTE HUMBERTO DA SILVA GARCIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Impossibilidade.
O magistrado deixou de aplica-la, por ter fixado a pena base no mínimo legal, em observância à Sumula 231 do STJ, a qual na segunda fase, a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não há como modificar a reprimenda nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,

na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FERNANDO RODRIGO DA MOTA DIAS
APELANTE: HUMBERTO DA SILVA GARCIA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005032-24.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

FERNANDO RODRIGO DA MOTA DIAS E HUMBERTO DA SILVA GARCIA, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 22h e 30min, Fernando e Humberto, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Carlos Aguiar Monteiro, lhe subtraindo sua motocicleta marca Honda CG 150 FAN, ESDI.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, fixando para Fernando Rodrigo da Mota Dias, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, no regime semiaberto e para Humberto da Silva Garcia, fixou a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peças separadas, requerendo o apelante FERNANDO RODRIGO MOTA DIAS, sua absolvição por insuficiência de provas.

Já o apelante HUMBERTO DA SILVA GARCIA, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Fernando Rodrigo Mota Dias pugna a sua absolvição por insuficiência de provas.

Não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, visto que materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentados pelas provas constantes durante o inquérito policial, corroborada pelas declarações da vítima, em sede policial, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Carlos Aguiar Monteiro, narrou que era mototaxista, na época dos fatos e tinha deixado um passageiro na Rua Padre Eutiquio, com São Miguel, quando o apelante Humberto lhe abordou e pediu que o levasse na rua Monte Alegre, momento que o apelante Fernando atravessou a rua, falando com Humberto, para lhe tirar a atenção, momento em que sacou a arma, calibre 38 e fugiu, levando a sua motocicleta. Que a moto foi abandonada na rua Timbiras com Paes de Carvalho, pois disparou e estancou, cerca de cinco minutos depois, pois acionou o alarme da moto, que trava imediatamente a corrente do veículo. Que posteriormente, dias após os fatos, reconheceu os apelantes por meio de um programa de televisão e reconheceu também a arma que foi apreendida.

Dessa forma, restam comprovadas autoria e materialidade do delito, razão pela qual não há como absolve-lo por insuficiência de provas.

Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Humberto da Silva Garcia, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, o magistrado deixou de aplica-la, por ter fixado a pena base no mínimo legal, em observância à Sumula 231 do STJ, a qual na segunda fase, a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não há como modificar a reprimenda nesse sentido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA